Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATAÇÃO. HOSPEDAGEM. DIÁRIAS DE HOTEL. DESISTÊNCIA. 10 DIAS ANTES DA VIAGEM. MULTA COMPENSATÓRIA. VALIDADE. REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATAÇÃO DIRETA COM O HOTEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença restou devidamente fundamentada no que tange às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
2. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
3. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. No mesmo sentido, preleciona o artigo 423 do CC/02.
4. Nos termos do art. 413 do CC/02, a cláusula penal, estipulada para a hipótese de desistência do consumidor, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. No caso concreto, a retenção de 100% do valor pago pelo consumidor é abusiva, devendo ser a penalidade reduzida para o percentual de 50% (cinquenta) por cento.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.